Tribunal: TJES
Processo: 0001198-80.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001198-80.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON FERNANDES JUNIOR registrado(a) civilmente como GILSON FERNANDES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. DESCABIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INDEFERIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando cabalmente comprovado nos autos a autoria e a materialidade da prática do crime. 2. Dos autos infere-se que a fixação da pena-base foi valorada negativamente de forma acertada não havendo ilegalidade a ser sanada. 3. Impossibilidade de aplicação do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 quando comprovado que o apelante se dedica às atividades criminosas. 4. Sendo o bem utilizado para a prática do crime, não há que se falar em restituição.
Recurso Não Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
GILSON FERNANDES JUNIOR,
inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 740 (setecentos e quarenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa pugna pela absolvição pela insuficiência de provas.

Pugna ainda, pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Pleiteia seja aplicada a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Por fim, requer a restituição do bem apreendido.

Contrarrazões, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001198-80.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILSON FERNANDES JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAQUERSON CALAZANS COUTINHO - ES26926

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...]

Narra os autos que serve de base para o oferecimento da presente denúncia que, no dia 07 de abril de 2023, por volta das 09h00min, na BR101, KM152, Bebedouro, Linhares/ES, o denunciado GILSON FERNANDES JUNIOR, com vontade livre e consciente, tinha em depósito, transportava, guardava e armazenava drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta nos autos que, durante fiscalização de rotina realizado pela polícia rodoviária federal, foi dado ordem de parada ao veículo automotor GM/Captiva, placa MTC 2725, tendo como o condutor o denunciado GILSON, eis que atendeu de pronto a ordem.

Assim, foi realizado entrevista com o denunciado, e ao ser questionado quanto a origem do destino entrou em contradição. Ato contínuo, foi realizado uma vistoria no veículo, sendo constatado que não portava estepe. Como se não bastasse a região do porta-malas o porta objetos encontrava-se revirados.

Dessa maneira, ao remover as tampas laterais foram localizados na parte da lataria do veículo 08 (oito) tabletes de substância análogas à maconha, 01 (uma) pequena porção de substância análogas à maconha, totalizando aproximadamente 6.176 gramas (seis mil cento e setenta e seis gramas de substância análoga à maconha); 1170 (mil cento e setenta) pinos de substância análoga à cocaína; 02 (duas) pedras grandes de substâncias análogas à crack, pesando aproximadamente 524 (quinhentos e vinte e quatro) gramas e 02 (dois) aparelhos celulares, que se encontravam em posse do denunciado, sendo um da marca Samsung de cor azul e outro da marca Motorola de cor vermelha.

Autoria e materialidade extraídas do Boletim Unificado (fls.04/09); Auto de Apreensão (fls.24); Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls.26/27): Formulário de Cadeia de Custódia (fls.34/37); Imagem (fls.38); Relatório Final (fls.39/43), bem como as provas testemunhais e demais documentos que instruem o presente Inquérito Policial.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006) à pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 740 (setecentos e quarenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do Boletim Unificado (fls.04/09); Auto de Apreensão (fls.24); Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fls.26/27): Formulário de Cadeia de Custódia (fls.34/37); Imagem (fls.38); Relatório Final (fls.39/43), bem como, diante das demais provas colhidas durante a instrução processual.

Diante da comprovação da materialidade e da autoria, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

A defesa pugna, ainda, pela fixação da pena-base no mínimo legal.

Noto que a pena-base foi fixada em 09 (nove) anos de reclusão e ao pagamento de 740 (setecentos e quarenta) dias-multa.

Em um juízo de equilíbrio, quanto maior a quantidade de circunstâncias negativas, mais a pena deve se afastar do mínimo legal previsto.

Neste caso, em específico, trata-se do artigo 33, “caput” da Lei 11.343/2006, que possui a pena abstrata 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático. Na verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Pelo exposto, entendo que a dosimetria da pena não merece reparos, em razão, dos argumentos utilizados na 1ª fase da dosimetria da pena se mostrarem idôneos.

Presente a atenuante do
art. 65, incisos III, alínea “d”, do CP
(
confissão
), já devidamente aplicada pelo juízo de primeiro grau,
restando fixada a pena definitiva em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses

de reclusão
e ao pagamento de 740 (setecentos e quarenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Ausentes agravantes e causas de aumento da pena do Código Penal.

Busca ainda, a defesa, o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, uma vez que a expressiva quantidade e a espécie dos entorpecentes, somado aos depoimentos dos policiais, são elementos que permitem a conclusão de que o acusado se dedicava à atividade criminosa.

E ainda, interrogado em Juízo, o réu confirmou que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, e que realmente estava traficando entorpecentes
.

Assim, a variedade de entorpecentes apreendidos somados aos demais elementos coligidos nos autos, apontam que o acusado faz do tráfico de drogas seu meio de vida, não sendo, portanto, destinatário da benesse do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Em continuidade, busca a defesa a restituição do bem apreendido com o apelante.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, eis que em análise detida dos autos não há prova da origem lícita do bem apreendido com Gilson, assim como, restou demonstrado que o mesmo utilizava do veículo para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, razão pela qual não há se falar em restituição.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.